Tribunal: TJSP
Processo: 1118962-19.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prestação de serviços. Redes sociais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de concessão de tutela antecipada. Autora que teve sua conta no Facebook invadida por terceiros. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Verba indenizatória fixada na origem (R$ 3.000,00) que comporta majoração para R$ 5.000,00, quantia esta que se revela suficiente

Ementa:
Prestação de serviços. Redes sociais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de concessão de tutela antecipada. Autora que teve sua conta no Facebook invadida por terceiros. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Verba indenizatória fixada na origem (R$ 3.000,00) que comporta majoração para R$ 5.000,00, quantia esta que se revela suficiente para emprestar caráter preventivo ao instituto e para compensar os abalos experimentados pela parte, sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento ilícito. Adequada, contudo, a verba honorária arbitrada (10% sobre o valor atualizado da causa), a qual remunera dignamente os patronos da autora e condiz com o tempo de tramitação do feito e com a natureza da demanda, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.